Tribunal: STF
Processo: HC 76699
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO
LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU: CITAÇÃO POR EDITAL. DEFICIÊNCIA DA
DEFESA: INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVA: EXAME.
I.- Validade da citação por edital, quando o oficial de
Justiça certifica não haver localizado o endereço do réu e não se
fez prova idônea do contrário.
II.- Não demonstrado prejuízo à defesa do ora paciente.
III.- Inocorrência de erro na dosimetria da pena, que foi,
inclusive, favorável ao paciente, por ter deixado de valorar outras
circunstâncias que poderiam ensejar apenamento mais grave.
IV.- A alegação de deficiência da prova não pode ser
apreciada por esta Corte, por implicar o exame de todo o conjunto
probatório, o que não se admite nos estreitos limites do habeas
corpus.
V.- HC indeferido.